Tribunal: STF
Processo: Rp 1048
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-04
Data de publicação: 1981-11-04

Ementa:
Constituição do Estado da Paraíba. 
São acoimados de inconstitucionais os seus arts. 164 e 165, que rezam: 
"Art. 164 - É vedada a concessão de licença para construção de prédio com mais de dois pavimentos, na avenida da orla marítima, desde a praia da Penha até a Praia Formosa. 
Paragrafo único - É, igualmente, vedada a concessão de licença para construção de prédio com mais de três pavimentos, na capital do Estado e na cidade de Campina Grande, sem que tenha o mesmo área nunca inferior a de um pavimento, destinado à garagem". 
"Art. 165 - Nas avenidas ou ruas residenciais da Capital do Estado e da cidade de Campina Grande somente será permitida a construção de edifícios que sejam isolados e distem, pelo menos, cinco metros para cada lado, do limite do seu terreno. 
Paragrafo único - Os edifícios de que trata este artigo, não poderão ter menos de vinte metros de frente". 
As regras em causa, sem dúvida de elevado alcance, visam salvaguardar e preservar valores que se sobrepõem ao interesse meramente Municipal, constituindo, sim, um interesse comum ao Município e ao Estado, que colaboram no planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social, tendo em vista a saúde, a segurança, a comodidade da população, o patrimônio ecológico e paisagístico, etc. atendidas as peculiaridades não somente locais, como da própria região. 
O valor político-administrativo dessas regras é abrangente dos interesses do Município e do Estado. Por isso mesmo transcendem o chamado peculiar interesse do Município (art. 15, inc. II, da Constituição Federal).

Improcedência da representação. Decisão tomada por maioria de votos.